Tribunal: TJES
Processo: 5018726-64.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018726-64.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PHILLIP MONTEIRO TOBIAS
COATOR: 3 Vara Criminal de Vitória
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5018726-64.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PHILLIP MONTEIRO TOBIAS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 1. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO). NÃO CONHECIMENTO. 2. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL (ABERTO PARA FECHADO). ABANDONO DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. FALTA GRAVE. LEGALIDADE. 3. REGRESSÃO PER SALTUM. POSSIBILIDADE. 4. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. NÃO REALIZAÇÃO. TERMO DE COMPROMISSO E CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES ASSINADO. EXEQUILIDADE DAS CONDIÇÕES. REJEIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS.
I. CASO EM EXAME:

1.

Habeas Corpus
impetrado contra ato de Juízo de Execução Penal que, no curso da Execução Penal nº 0024181-73.2014.8.08.0035, regrediu o regime de cumprimento de pena do apenado do aberto para o fechado, em virtude do reconhecimento de falta grave consistente no descumprimento das condições do regime mais brando, notadamente o abandono do cumprimento da pena (Art. 50, V, da LEP), com posterior manutenção da regressão em audiência de justificação. O impetrante alega ilegalidade e constrangimento ilegal, argumentando a inexequibilidade das condições do regime aberto ante a ausência de audiência admonitória e requer a anulação da decisão de regressão e a designação da referida audiência. O objetivo do recurso é o relaxamento da prisão e a anulação da decisão que reconheceu a falta grave e determinou a regressão de regime.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se é cabível o conhecimento do
Habeas Corpus
como substitutivo do recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal (Agravo em Execução). (II) Estabelecer se o descumprimento das condições fixadas para o regime aberto, mesmo sem audiência admonitória formal, configura falta grave apta a autorizar a regressão de regime. (III) Verificar se é legal a regressão do regime aberto diretamente para o fechado (regressão
per saltum
) em caso de falta grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, notadamente o Agravo em Execução Penal (Art. 197 da LEP), cabível contra decisão que regride o regime prisional, sendo a concessão de ofício da ordem reservada apenas aos casos de flagrante ilegalidade ou evidente constrangimento ilegal, o que não se verifica na espécie.

4.
O descumprimento das condições estabelecidas no regime aberto, como a violação do recolhimento domiciliar noturno, configura a falta grave prevista no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal (LEP), autorizando a regressão de regime (Art. 118, I, da LEP).

5.
A ausência de audiência admonitória não torna as condições do regime aberto inexequíveis e/ou nula a regressão, uma vez que o paciente tomou ciência e assinou o termo de compromisso em que as condições foram fixadas, demonstrando sua inequívoca advertência e adesão.

6.
A regressão de regime do aberto para o fechado (regressão
per saltum
) é plenamente viável e compatível com o ordenamento jurídico quando o apenado pratica falta grave no curso da execução, não se aplicando a progressividade estabelecida no art. 112 da LEP (Art. 118, I, da LEP), conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7.
A decisão do Juízo da Execução Penal que regrediu o regime está devidamente fundamentada no descumprimento das condições e na subsequente prática de falta grave, não havendo ilegalidade a ser sanada.

8.

Habeas Corpus
não conhecido. Não constatada nenhuma ilegalidade a ser declarada
ex officio
.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 105, II, "a", Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP), arts. 50, V, 118, I, e 197. Código de Processo Penal (CPP), arts. 647 e 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgRg no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022. STJ. HC n. 720.222/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 9/5/2022. STJ. AgRg no HC n. 878.204/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025. STJ. AgRg no HC n. 932.657/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025. STJ. AgRg no HC n. 959.179/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.

Vitória, 02 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018726-64.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PHILLIP MONTEIRO TOBIAS

Advogado(s) do reclamante: NEY EDUARDO SIMOES FILHO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PHILLIP MONTEIRO TOBIAS,
contra suposto ato coator imputado ao MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da Execução da Penal nº 0024181-73.2014.8.08.0035 e conforme Decisão de fl. 74 (ID nº 16884085), regrediu o cumprimento de pena do reeducando, aplicando o fechado.

Na petição inicial ID nº 16798935, o impetrante aduz que o paciente encontra-se atualmente em cumprimento de pena no regime fechado por ato ilegal praticado pela Juiz condutor da execução penal. Salienta que em 16 de março de 2018, o apenado obteve a progressão de regime ao meio aberto, sendo expedido alvará de soltura em seu benefício. Contudo, mediante o reconhecimento de falta grave, lhe foi aplicada a regressão de regime de cumprimento de pena. Expõe, no entanto, que a falta imposta, decorrente do alegado abandono do cumprimento da pena não subsiste. Para tanto, relata que a decisão que fixou as medidas a serem cumpridas no regime aberto condicionou a sua vigência a partir da realização da audiência admonitória, sendo que esta nunca foi realizada. Neste prisma, argumenta que por ato de negligência do próprio aparelho estatal, o
decisum
que fixou as medidas a serem cumpridas pelo paciente no regime aberto não podem ser consideradas exequíveis. Além disso, reforça que ao tempo da regressão de regime o paciente estava exercendo atividade laborativa lícita, trabalhando há mais de 07 (sete) anos como motorista de aplicativo, sem registro de qualquer ato que desabone a sua conduta. Com base nesses fundamentos, requer a concessão da medida liminar, para fazer cessar o constrangimento ilegal e relaxar a prisão do paciente, expedindo alvará de soltura em seu benefício. No mérito, pugna pela concessão em definitivo da ordem para anular a decisão que reconheceu a falta grave e determinou a regressão de regime do paciente, designando audiência admonitória para o efetivo início do cumprimento de pena no regime aberto.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em documentos constantes no ID nº 16859918.

Apresentação de documentos legíveis do processo de execução juntado aos autos pelo impetrante em ID nº 16883632.

Decisão ID nº 16899441, proferida em 05 de novembro de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 16947939, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Josemar Moreira, em que opina pelo não conhecimento do presente
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem.

O impetrante colacionou aos autos os memoriais ID nº 17240369 e o documento ID nº 17240370, com o termo de audiência de justificação realizado nos autos da execução penal, em que o MM. Juiz deixou de homologar as faltas graves advindas dos autos nº 0000051-85.2019.8.08.0021 e 0014938-95.2020.8.08.0035, dada a configuração da prescrição, contudo,
manteve a regressão de regime do reeducando do aberto para o fechado
, por reconhecer o abandono do cumprimento da pena, ao ser abordado pela polícia de madrugada, em período em que deveria estar recolhido em sua residência.

Pois bem.

Cinge-se a insurgência da defesa em Decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, que reconheceu a prática de falta grave em tese praticada pelo paciente, ao abandonar o cumprimento da pena em regime aberto e ante os registros de outras ações penais em seu desfavor, promoveu a regressão do regime de cumprimento de pena para o fechado.

Antes de adentrar à análise da matéria, é importante destacar que a ação constitucional
de habeas corpus
não se presta à substituição dos recursos regulares previstos na legislação, cabendo a concessão de ofício da ordem somente quando evidenciado flagrante ilegalidade na restrição de liberdade de locomoção do paciente.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico na abordagem do tema, consoante arestos que trago à colação:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 920/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de acusado cuja suspensão condicional do processo foi revogada por descumprimento das condições impostas, após o período de prova.

2. O Tribunal de origem denegou o writ, entendendo que não houve comprovação da elaboração e execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) pelo acusado, justificando a revogação do benefício.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e (ii) estabelecer se é possível a revogação da suspensão condicional do processo após o término do período de prova, em casos de descumprimento das condições impostas durante sua vigência.

III. Razões de decidir

4.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo nos casos em que há flagrante ilegalidade
, situação que possibilita a concessão da ordem de ofício, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

5. A revogação da suspensão condicional do processo, mesmo após o decurso do período de prova, é juridicamente viável quando o descumprimento das condições impostas ocorreu durante a vigência do benefício, conforme orientação fixada no Tema Repetitivo n. 920 do STJ (REsp n. 1.498.034/RS).

6. A manutenção do entendimento contrário frustraria a finalidade do instituto, pois beneficiaria de forma indiscriminada aqueles que descumprem as condições impostas durante o período de prova.

7. No caso concreto, constatou-se que a revogação do benefício ocorreu em virtude do descumprimento das condições durante o período de prova, não havendo manifesta ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A revogação da suspensão condicional do processo é possível após o período de prova, se o descumprimento das condições ocorreu durante sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, II, "a"; Lei n. 9.099/1995, art. 89, § 3º e § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.498.034/RS, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no HC n. 873.348/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024.

(
STJ
. AgRg no HC n. 932.657/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de 15/4/2025
.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando à reabertura do prazo para interposição de apelação criminal intempestiva em condenação por estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

2. A defesa sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do reconhecimento do trânsito em julgado da sentença, após a apelação intempestiva, argumentando a "perda de uma chance" de iniciar o duplo grau de jurisdição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser admitido como substitutivo de recurso próprio diante da intempestividade da apelação criminal e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento pacificado pelo STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou evidente constrangimento ilegal
.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ impede o uso do habeas corpus para revisar decisões transitadas em julgado ou para substituir recursos cabíveis, a fim de evitar o desvirtuamento do instrumento constitucional.

6.
A análise de ofício exige demonstração de flagrante ilegalidade ou manifesta injustiça
, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que a apelação foi intempestiva e o trânsito em julgado foi corretamente certificado.

7. A alegação de "perda de uma chance" não encontra amparo jurídico, tendo em vista que a legislação processual penal exige o respeito ao prazo recursal, sob pena de estabilização dos efeitos da sentença condenatória.

8. Não se verifica qualquer ato judicial ilegal ou abusivo que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos dos arts. 647 e 654, § 2º, do CPP. IV. DISPOSITIVO

9. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 959.179/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025,
DJEN de 5/3/2025.
)”

Como salientado acima, em resumo, o impetrante se insurge em face da Decisão ID nº 16884085 (fl. 74), que regrediu cautelarmente o cumprimento de pena do reeducando para o regime fechado, em razão da prática de falta grave consistente no abandono das condições fixadas no regime aberto e ante a presença de outras ações penais em curso em desfavor do paciente.

Em detida análise dos documentos que instruem o feito e ante as informações colacionadas ao processo, vislumbro que o paciente foi agraciado com a progressão de regime de pena, alçando o cumprimento no regime mais brando (aberto) no ano de 2018, por meio da decisão de fls. 17/18 (ID nº 16884085).

Contudo, ante a informação de que o reeducando não vinha realizando o cumprimento das condições fixadas (fl. 65 dos autos da execução – ID nº 16884085) e mediante manifestação do Ministério Público, requerendo a regressão cautelar do cumprimento da pena na fase de execução, o MM. Juiz proferiu a Decisão de fl. 74 (ID nº 16884085), promovendo a
regressão cautelar
de regime para o fechado.

Registro que a
regressão de regime do reeducando se tornou definitiva
, ante a realização de audiência de justificação, conforme Decisão ID nº 17240370, em que o MM. Juiz, inobstante tenha deixado de homologar a falta grave ante a configuração da prescrição dos feitos nºs 0000051-85.2019.8.08.0021 e 0014938-95.2020.8.08.0035, manteve a regressão do regime de pena do reeducando para o fechado, dado o descumprimento das condições firmadas no regime aberto.

Extrai-se dos autos, que o paciente foi abordado pela polícia militar em
27 de junho de 2025
, às 04hs da manhã, em interior de veículo com forte odor de entorpecente, tendo descumprido as condições firmadas no regime aberto que é manter-se em sua residência das 22hs às 5hs, a ensejar a configuração de falta grave, consoante disposição do art. 50 da LEP.

Conquanto o impetrante alegue que as condições não eram exequíveis, haja vista a ausência de audiência admonitória, da Decisão de fl. 02 (ID nº 16859923) proferida pela 9ª Vara Criminal de Vitória, responsável pela execução penal no regime aberto e livramento condicional, foram fixadas as condições a serem cumpridas pelo paciente,
tendo este tomado ciência do
decisum
e assinado o termo de compromisso constante à fl. 03 (ID nº 16859923)
.

Desta feita, vislumbro que o coacto estava ciente das condições a serem cumpridas no regime aberto, restando inclusive advertido de que o não atendimento aos requisitos firmados ensejaria a regressão do regime prisional.

Nessa toada, ante a informação de descumprimento pelo paciente do regime aberto obtido por meio da progressão de regime, concluindo-se pela prática de falta grave prevista no art. 50, inciso V, da Lei nº 7.210/1984, vislumbro que a regressão cautelar ao regime fechado e a posterior regressão definitiva se mostra adequada e se coaduna com os precedentes firmados no Superior Tribunal de Justiça.

É importante destacar que conforme previsão expressa no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/1984, praticando o reeducando novo crime no curso da execução penal e/ou configurada a falta grave, com o descumprimento das condições firmadas no regime mais brando, é perfeitamente viável e devido ao magistrado condutor da execução realizar a readequação do regime de cumprimento de pena, podendo inclusive estabelecer o regime mais gravoso (regressão de regime
per saltum
).

A respeito do tema e visando ratificar o acerto da decisão do magistrado, que promoveu a regressão do regime do paciente do aberto para o fechado, dado o descumprimento imotivado das condições firmadas para cumprimento do regime mais brando, ao qual o próprio apenado anui com a assinatura do termo de compromisso, trago à colação os precedentes remansosos do Tribunal da Cidadania, sobre a compatibilidade da medida com o ordenamento jurídico vigente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO (POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO). RECONHECIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PER SALTUM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na espécie, o Agravante cumpre pena total de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, atualmente no regime fechado, com término previsto para 03/05/2026. O Juízo das Execuções reconheceu a prática de falta grave, haja vista o cometimento de novo delito, bem como determinou a regressão para o regime fechado.

2.
O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal.

Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido. (
STJ.
AgRg no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe de 31/5/2022
.)”

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. OITIVA JUDICIAL DISPENSÁVEL. REGRESSÃO PER SALTUM. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - De acordo com oart. 50, V, da Lei de Execuções Penais, o descumprimento das condições fixadas em regime aberto, mesmo em gozo de prisão domiciliar, constitui infração disciplinar de natureza grave. Nesse sentido: "(...) consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar/regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave(...)" (AgRg no HC n. 508.808/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/8/2019).

III - Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva. Precedentes.

IV - In casu, a regressão cautelar de regime restou imposta independentemente da oitiva prévia do apenado, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior.

V - No mais, como bem salientado no v. acórdão impugnado, tal fato (falta grave), por si só, quando praticado no curso da execução da pena, autoriza a regressão de regime prisional (em relação ao que anteriormente se encontrava), inclusive, para qualquer dos regimes, mesmo que em típica regressão per saltum.

VI - Com efeito, "
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação de que O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência
(AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016)" (AgRg no REsp n. 1.672.666/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/3/2018, grifei).

Habeas Corpus não conhecido. (
STJ.
HC n. 720.222/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe de 9/5/2022.
)”

Outrossim, não se revela ilegal a regressão cautelar de regime prisional dada a comunicação de falta grave pelo apenado no curso da execução penal ao Juiz da Execução, podendo a audiência de justificação com oitiva do infrator ser realizada
a posteriori
, onde será delimitada a regressão definitiva ou restabelecimento do reeducando a regime mais brando. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RENOVAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ DEDUZIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado para questionar a regressão cautelar de regime prisional de semiaberto para fechado, em razão de descumprimento das condições impostas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a regressão cautelar de regime prisional pode ocorrer sem a prévia oitiva do apenado, e se tal medida configura cerceamento de defesa e desproporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a regressão cautelar de regime prisional é válida com base no poder geral de cautela do Juízo das Execuções, mesmo sem prévia oitiva do condenado, que é exigida apenas para a regressão definitiva.

4. A ausência de prévia oitiva não configura nulidade, pois a audiência de justificação posterior assegura o contraditório e a ampla defesa.

5. A medida de regressão ao regime mais gravoso é proporcional, considerando as reiteradas violações das condições do regime semiaberto, devidamente documentadas.

6. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no HC n. 878.204/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025,
DJEN de 25/2/2025
.)”

De igual forma manifestou o Procurador de Justiça, no parecer lançado no ID nº 16947939, ao enfatizar a legalidade do ato de regressão cautelar de regime do paciente, a inviabilizar a concessão de ofício da presente ordem de
habeas corpus
. A propósito, assim expôs o membro do Ministério Público: “
A regressão cautelar, como medida própria à preservação da regularidade da execução,
não decorreu de juízo arbitrário ou destituído de motivação, mas sim de elementos objetivos constantes do caderno processual, os quais apontam que o reeducando, embora devidamente beneficiado com a progressão ao regime aberto, deixou de iniciar o cumprimento das obrigações dele decorrentes, circunstância esta que, à luz do art. 50, inciso V, da LEP, configura falta grave e repercute diretamente no regime de cumprimento da pena
.
”

Por tais razões, reputando a previsão de recurso próprio e adequado para apreciação da matéria, consistente no recurso de agravo em execução penal estabelecido na legislação de regência e ante a ausência de flagrante ilegalidade a ser reconhecida
ex officio
,
NÃO CONHEÇO
do presente
writ
.

É como voto.

Vitória, 02 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)